Tribunal: TJMT
Processo: 0005824-93.2015.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0005824-93.2015.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ILAIDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 174.273.636-04 (RECORRIDO), JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ - CPF: 207.960.801-00 (ADVOGADO), MARLY DE FATIMA FERREIRA - CPF: 396.544.861-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PONTES E LACERDA - MT - CNPJ: 10.654.059/0001-57 (RECORRENTE), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), PATRICIA CAMILA FRAGA - CPF: 028.275.511-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

0005824-93.2015.8.11.0013

Classe CNJ:

1689

Origem:

1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda

Embargante(s):

Previ-Lacerda Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Pontes e Lacerda - MT

Embargado(s):

Ilaide Alves de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela Recorrente, ora Embargante, mas, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Conforme certidão datada de 12.11.2020 (ID 66169963), os embargos declaratórios foram opostos fora do prazo legal.

Verifico que a sessão de julgamento que proferiu o acórdão embargado ocorreu dia 16.10.2020 (sexta-feira).

O artigo 49 da Lei nº 9.099/95 determina:

“Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência da decisão.”

Com relação à data de início da contagem do prazo de recurso, prevê o Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais corrobora:

"Enunciado nº 85. O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento."

Assim, a contagem do prazo recursal iniciou em 19.10.2020 (segunda-feira) e findou-se em 23.10.2020 (sexta-feira).

Entretanto, conforme se averigua na peça digitalizada no ID 63641456, o recurso de Embargos de Declaração somente foi oposto em 26.10.2020, sendo, portanto, intempestivo.

A jurisprudência é neste sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTEMPESTIVO – INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE 05 DIAS DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO – EMBARGOS NÃO CONHECIDO.

(1ª TRMT – Embargos de Declaração nº 7104/2009 – Julg. 16.12.2009 – Rel. Dr. Mário Roberto Kono de Oliveira).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INTEMPESTIVIDADE – QUINQÜÍDIO LEGAL – PRAZO CONTADO DA DATA DO JULGAMENTO (SESSÃO) E NÃO DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 24, §2º, DA RESOLUÇÃO Nº. 03/96 (Regimento Interno das Turmas Recursais) – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

(1ª TRMT – Embargos de Declaração nº 6433/2009 – Julg. 16.12.2009 – Rel. Dr. Dirceu dos Santos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.

1. O prazo para interposição de embargos de declaração é contado da data do julgamento.

2. A ausência das partes à sessão de julgamento do recurso é irrelevante, considerando-se, no entanto, intimadas dos atos praticados.

(2ª TRMT – Embargos de Declaração nº 2598/2009 – Julg. 06.09.2009 – Rel. Dr. Nelson Dorigatti).

Ante o exposto
, por ser intempestivo,
não conheço
do recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator